Tribunal: TJBA
Processo: 0000497-93.2015.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000497-93.2015.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIANA CASTRO ROTONDANO & CIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, AMANDA SOUZA GOMES, ANDRESSA DE ALBUQUERQUE CARDOSO FONSECA

APELADO: JOSELINO RODRIGUES BRAGA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ADAILSON JOSE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS DA EMPRESA DENUNCIANTE E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação da empresa, para condenar exclusivamente a COELBA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como ao pagamento de pensão mensal, decorrente de sinistro causado por falha na prestação do serviço de energia elétrica. A empresa Eliana alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios pela procedência da denunciação da lide e quanto à revogação da tutela provisória. A COELBA alegou erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora e omissão com fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, reconhecida a procedência da denunciação da lide, devem ser arbitrados honorários sucumbenciais em favor da denunciante; (ii) determinar se há erro material ou omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao enfrentamento de dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da responsabilidade exclusiva da COELBA e a procedência da denunciação da lide impõem a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da empresa denunciante, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, c/c art. 129 do CPC.

O valor dos honorários advocatícios sucumbenciais da lide secundária é fixado em 10% sobre o valor da condenação, a serem suportados pela litisdenunciada.

A revogação da tutela provisória deferida na origem decorre logicamente da reforma do julgado, não sendo necessária manifestação expressa sobre ponto prejudicado.

A alegação da COELBA quanto ao termo inicial dos juros de mora não merece acolhimento, pois, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Não se verifica omissão quanto aos dispositivos legais mencionados, sendo o acórdão suficientemente fundamentado, não cabendo embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito ou para fins exclusivamente prequestionadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas quanto à fixação de honorários sucumbenciais em favor da denunciante. Embargos da COELBA rejeitados.

Tese de julgamento:

A procedência da denunciação da lide impõe a fixação de honorários sucumbenciais em favor da denunciante, a serem suportados pela parte denunciada.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.
Não cabe embargos de declaração com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito ou para prequestionamento genérico, quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
no processo n.
0000497-93.2015.8.05.0221
, em que figuram, como embargante,
ELIANA CASTRO ROTONDANO & CIA LTDA - ME e COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
, e, como embargado,
GILSON FONSECA CUNHA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por Eliana Castro Rotondano & Cia Ltda - ME e REJEITAR os Aclaratórios opostos pela COELBA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)